Tribunal: TJES
Processo: 5003577-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003577-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISOLA RIZZA SPE 0051 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO MOZER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO IMOBILIÁRIO E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO. VALIDADE. §2ª-A DO ART. LEI 9.514/97. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Nos termos do §2º-A do art. 27 da Lei 9.514/97, é obrigatória a notificação do devedor informando a data, hora e local do leilão por comunicação enviada ao endereço do contrato ou endereço eletrônico, sendo dispensada a notificação pessoal;

3. Demonstrada a regular constituição em mora do devedor fiduciário e a intimação ou ciência inequívoca do leilão extrajudicial, nos termos da Lei 9.514/97, deve ser mantido o ato de alienação;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Roberto Mozer contra o acórdão (ID 14867286) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Isola Rizza SPE 0051 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Em suas razões (ID 15746938), a embargante aponta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre a (a) incidência de juros e encargos moratórios considerados excessivos; (b) prática de capitalização indevida de juros por sociedade empresária não integrante do Sistema Financeiro Nacional; e (c) dúvida quanto ao valor efetivamente devido, a comprometer a higidez do procedimento de execução extrajudicial.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 16748042).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Isola Rizza SPE 0051 Empreendimentos Imobiliários Ltda.; assim ementado:

“EMENTA
:
DIREITO IMOBILIÁRIO E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO. VALIDADE. §2ª-A DO ART. LEI 9.514/97. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Nos termos do §2º-A do art. 27 da Lei 9.514/97, é obrigatória a notificação do devedor informando a data, hora e local do leilão por comunicação enviada ao endereço do contrato ou endereço eletrônico, sendo dispensada a notificação pessoal;

3. Demonstrada a regular constituição em mora do devedor fiduciário e a intimação ou ciência inequívoca do leilão extrajudicial, nos termos da Lei 9.514/97, deve ser mantido o ato de alienação;

4. Recurso conhecido e provido”.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre a (a) incidência de juros e encargos moratórios considerados excessivos; (b) prática de capitalização indevida de juros por sociedade empresária não integrante do Sistema Financeiro Nacional; e (c) dúvida quanto ao valor efetivamente devido, a comprometer a higidez do procedimento de execução extrajudicial.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Conforme consignado na decisão inicial, o agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa pedido de tutela de urgência tem cognição limitada à presente dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sob questões que não tenham sido previamente submetida ao magistrado.

Nesse contexto, o voto condutor limitou-se a examinar a regularidade do procedimento extrajudicial, com foco na constituição válida em mora e na notificação do devedor acerca do leilão, reconhecendo que a documentação constante dos autos até a decisão recorrida evidenciava o cumprimento de todas as formalidades previstas nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, inclusive quanto à comunicação ao devedor nos termos do §2º-A.

A eventual discussão acerca da validade dos encargos contratuais — ainda que relevante no âmbito da ação revisional — demanda dilação probatória e apreciação de elementos que extrapolam os limites da cognição possível neste recurso.

Ademais, mesmo diante da alegada onerosidade, tais questões não têm o condão de afastar o inadimplemento substancial do contrato pelo devedor, que acumula atraso superior a 5 anos, tampouco de impedir o exercício do direito de retomada do bem pelo credor, quando verificada a observância do procedimento legal.

Por tanto, permanece o entendimento firmado no acórdão embargado que entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para justificar a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Diante do exposto,
rejeito os
embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.